Tribunal: TJDFT
Processo: 0724618-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Embargos infringentes e de nulidade. Direito de visitação a mais de um interno. Restrição prevista na portaria no 008/2016 da vep/df. Recurso Conhecido e Não Provido.

I. Caso em exame

1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo em execução, no qual o recorrente pleiteava a autorização para visitação de sua irmã. O pedido foi indeferido com base na Portaria no 008/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que veda visitas a mais de um interno em estabelecimentos prisionais, exceto em casos excepcionais. A defesa argumentou que a restrição violava direitos fundamentais do apenado, e requereu a prevalência do voto vencido para autorizar a visita.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se a vedação prevista na Portaria no 008/2016 da VEP/DF, que impede a visita ao recorrente por pessoa já cadastrada como visitante de outro interno, é legítima e proporcional.

III. Razões de decidir.

3. A visitação a mais de um interno é vedada pela Portaria no 008/2016 da VEP/DF, salvo em casos excepcionais, como quando o visitante é pai ou mãe do detento, ou o único familiar a visitá-lo.

4. O cadastro da irmã do recorrente como visitante de outro interno (seu companheiro) impede a caracterização de situação excepcional, conforme previsto no art. 7o da referida Portaria.

5. A competência do juiz da VEP para regular as visitas se fundamenta no art. 66 da Lei de Execuções Penais (LEP), visando à manutenção da ordem, segurança e disciplina nos presídios.

6. A restrição do direito de visitação, embora limitada, encontra respaldo legal e é justificada pela necessidade de evitar o fortalecimento de facções criminosas que poderiam se beneficiar de múltiplos acessos por familiares.

IV. Dispositivo e Tese

5. Embargos infringentes conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: A restrição ao direito de visitação de internos, prevista na Portaria no 008/2016 da VEP/DF, é legítima e proporcional quando o visitante já está cadastrado para outro apenado e a situação não se enquadra nas exceções previstas.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, incisos VI e VII; Portaria no 008/2016 da VEP/DF, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1185372, Relator: Des. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 11/07/2019; Acórdão n. 1253037, Relator: Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 28/05/2020.